Tribunal: STF
Processo: Pet 7958
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-24
Data de publicação: 2019-06-24

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na petição. 2. Civil e Processual Civil. 3. Posse. esbulho. 4. Ação declaratória de nulidade de ato judicial. Art. 966, § 4º, do CPC. Pretensão de efeito rescisório. Finalidade de desconstituição da coisa julgada em decisões proferidas em recurso extraordinário. Descabimento. 5. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 6. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 7. Embargos de declaração rejeitados.